Tribunal: STF
Processo: AI 93539
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS. MATERIAL EMPREGADO NA CONSTRUÇÃO DE
ESTRADAS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, UMA VEZ QUE E RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO QUE
LHES FOI DADA PELO ARESTO RECORRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.